Tribunal: TJDFT
Processo: 0719706-89.2019.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-24

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. NOVAÇÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO. EXTINÇÃO DA DÍVIDA PELO PAGAMENTO. NÃO COMPROVAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1 − A novação é um modo não satisfativo de pagamento, por meio do qual se extingue a obrigação primeva, constituindo-se novo negócio jurídico. Tem como requisitos a existência de obrigação anterior válida, a constituição de nova obrigação e o animus novandi.
2 – Verificando-se que o contrato de financiamento imobiliário com alienação fiduciária em garantia mencionado pelos Apelantes quita apenas uma parcela do preço ajustado no contrato de promessa de compra e venda de imóvel celebrado entre as partes, não há que se falar em novação da dívida.
3 – Diante da não comprovação do pagamento da integralidade do débito exigido no Feito Executivo, tem-se que os Embargantes não lograram demonstrar a inexigibilidade da obrigação (art. 917, I, do CPC), impondo-se a confirmação da improcedência do pedido formulado nos Embargos do Devedor.
Apelação Cível desprovida. Maioria qualificada.